Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AO VENCIDO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. CÔMPUTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA OU MONTANTE IGUAL AO FIXADO PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, O QUE RESULTASSE EM MAIOR VALOR. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELA OAB/DF MEDIANTE INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL APONTADO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA CONJUNÇÃO “OU” INDICATIVA DE PARAMETRIZAÇÕES DISTINTAS (UMA OU OUTRA). EXEGESE DIVERSA IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
3. Estabelecendo a res judicata que se traduz no título exequendo que os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos devem ter como base de cálculo o valor da causa, observado nesse caso o percentual fixado, ou devem alcançar montante equivalente ao fixado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que alcançasse montante superior, expressamente utilizando a conjunção “ou” e nada dispondo acerca da incidência de percentual sobre essa última base de cálculo, a verba honorária deve ser mensurada em fiel compasso ao decidido, tendo, pois, como parâmetro o sugerido na tabela da OAB/DF, em valores absolutos, por resultar em montante superior ao encontrado se aplicado o percentil definido sobre o valor atribuído à causa, porquanto assim firmada o título judicial (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.